Tribunal: STF
Processo: ARE 1568718
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inovação recursal. Detração penal. Ampla defesa. Contraditório. Individualização da pena. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário com agravo, no qual o agravante busca discutir questões relativas à detração penal, bem como aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da individualização da pena.



    2. As referidas matérias foram suscitadas apenas em agravo regimental, configurando inovação recursal.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a matéria não suscitada em recurso extraordinário pode ser arguida em agravo regimental, configurando inovação recursal.



    III. Razões de decidir



    4. As questões relativas à detração penal e à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da individualização da pena (art. 5º, LIV, LV e XLVI, da CF) foram suscitadas apenas no agravo regimental, o que caracteriza inovação recursal.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se pode aduzir nova matéria após a interposição do recurso extraordinário, de modo que o agravo regimental está sujeito aos limites da devolutividade delimitados no recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.